Tribunal: TJDFT
Processo: 0729365-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. DESACATO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVA MATERIAL. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS PENAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réus condenados pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo uma das rés também condenada pelos crimes de posse irregular de munição (art. 12 da Lei no 10.826/2003) e desacato (art. 331 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões aptas a caracterizar situação de flagrante delito; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munição e desacato; (iii) verificar se o afastamento do benefício do tráfico privilegiado, em razão da valoração negativa dos antecedentes penais configura bis in idem; (iv) determinar se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e, em caso positivo, a fração aplicável; (v) verificar a correção da dosimetria das penas fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a licitude do ingresso domiciliar sem mandado quando precedido de fundadas razões, objetivamente demonstradas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência do STF e do STJ.
4. Considera-se configurada a justa causa para a busca domiciliar quando a atuação policial decorre de notícia de possível crime de violência doméstica, é corroborada por monitoramento prévio, fuga suspeita de indivíduos do interior do imóvel e apreensão de drogas em abordagem imediatamente anterior.
5. Afasta-se a alegação de nulidade das provas quando a ação policial se mostra proporcional, necessária e devidamente justificada pelas circunstâncias concretas do caso.
6. Reconhece-se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas com base em laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos policiais firmes, coerentes e harmônicos, corroborados pelo conjunto probatório.
7. Admite-se a condenação fundada em depoimentos de policiais quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas dos autos.
8. Caracteriza-se o crime de desacato pela prática de palavras ofensivas dirigidas a policiais no exercício da função, sendo suficiente o dolo de menosprezar a função pública.
9. Configura-se o crime de posse irregular de munição com a manutenção de projéteis em residência, independentemente da apreensão de arma de fogo, desde que comprovada a potencialidade lesiva.
10. Afasta-se a aplicação do tráfico privilegiado quando o réu não preenche cumulativamente os requisitos legais, notadamente a primariedade e os bons antecedentes, não configurando bis in idem a valoração negativa dos antecedentes penais na primeira fase da dosimetria da pena.
11. Admite-se a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado com base na quantidade expressiva de droga apreendida, sem que isso configure bis in idem, quando tal circunstância não é utilizada para exasperar a pena-base.
12. Mantém-se a dosimetria quando as penas são fixadas com observância aos critérios legais e à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO
13. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157, 564 e 386, VII; CP, arts. 33, 59, 65, III, “d”, 69, 77 e 331; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, HC no 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; AgRg no HC no 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; AgRg no HC no 867.685/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma.